Tribunal: TJES
Processo: 5015719-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015719-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO VIEIRA SIQUEIRA JUNIOR e outros

APELADO: LUCIA BALBI MARIANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIZINHANÇA. REVELIA. NÃO PRESSUPÕE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A ocorrência dos efeitos da revelia não pressupõe a procedência imediata do pedido, cabendo ao autor provar os fatos que alega. Precedentes do STJ.

II –
A
flexibilização da segurança pela
presença d
os aparelhos
de climatização do recorrente
,
per si,
não é capaz de ensejar danos morais, por ser um mero dissabor cotidiano, a
o
qual todos inseridos na sociedade estão sujeitos,
notadamente pela ausência de violação, tampouco abuso, aos direitos de propriedade e de vizinhança
.

I
II –
São
requisitos
mínimos
para configuração da
responsabilidade civil
prelecionada na legislação pátria

a
demonstração
de
conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

IV – Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015719-31.2021.8.08.0024

APELANTE: CLAUDIO VIEIRA SIQUEIRA JUNIOR

APELADA: LUCIA BALBI MARIANI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDIO VIEIRA SIQUEIRA JUNIOR
, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação ordinária demolitória c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada pela autora/apelada
LUCIA BALBI MARIANI
, para declarar “
a prescrição da pretensão demolitória do telhado do imóvel pertencente ao demandado tendo em vista que fora fulminada pelo instituto da prescrição (art. 205 do CC)”
e condenar o réu/apelante
“em obrigação de fazer, relacionado a remoção/adequação dos aparelhos de ar-condicionado com o retorno ao status quo ante”
e
“ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária e juros de mora devidos desde a data do evento danoso de Id.11917920 (BU), consoante Súmula 54 do STJ.”

Em suma, pleiteia o recorrente pela reforma parcial do
decisum
uma vez que, em seus termos, a parte não sofreu, tampouco comprovou os danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

A narrativa dos fatos decorre da instalação, pelo recorrente, de aparelhos de ar-condicionado em parede comum aos imóveis das partes, de modo a impossibilitar, nos termos da parte autora/apelada, o fechamento de um beco lateral por meio do qual teria sido alvo de três tentativas de arrombamento.

Destaca-se que, no bojo do processo, discutiu-se, ainda, a construção irregular de telhado e o seu pedido de demolição, sobre o qual foi reconhecida a prescrição e não é objeto do presente apelo.

Diante dos fatos narrados, portanto, pleiteou a recorrida a indenização por danos morais, deferida em primeiro grau e impugnada neste recurso pelo réu/apelante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro motivo que justifica a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
pelas razões que exporei abaixo.

Ab initio
, salienta-se que a parte recorrida
aborda
, em sede de contrarrazões, acerca da revelia do apelante, perante a qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados em exordial, nos termos do art. 344 do CPC, não podendo a parte valer-se do presente recurso de apelação para suscitar os argumentos pretendidos em contrarrazões intempestivas.

Ocorre que, nos termos da
jurisprudência consolidada, não obstante o preceituado no diploma processual civil acerca dos efeitos da revelia, a ocorrência de
sse instituto
não pressupõe a procedência imediata do pedido, cabendo ao autor provar os fatos que alega.

Nesse sentido, a Corte Superior:
“
os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Posto isso, cabia a autora demonstrar estarem presentes os requisitos necessários para configuração do dever de indenizar, quais sejam, conduta culposa do requerido/apelante, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No caso em comento, a autora/apelada, com o intuito de comprovar os danos alegados, junta aos autos cópia de boletim de ocorrência registrado na última tentativa de arrombamento do local, além de fotos da câmera de segurança que registrou o ilícito. Somado ao dito, anexa e-mail dirigido à parte apelante solicitando a retirada dos aparelhos de climatização.

Apesar do supracitado e da demonstração de que o telhado e os aparelhos configuram como facilitadores para a invasão da propriedade, não restou comprovado que há a imprescindibilidade de retirada desses para que a segurança do local seja reforçada, tampouco que esses foram instalados em área pertencente exclusivamente à recorrida ou que são o único meio para invasão existente.

Acerca disso, oportuno citar trechos do laudo pericial realizado no decurso do processo e disponível ao id.9317701, a saber:

10 – A construção do telhado impede a autora de realizar modificação na fachada do seu imóvel? Resposta: Nas condições atuais,
obras de reforma da fachada são possíveis desde que com o consentimento de ambas as partes
, tendo em vista a necessidade de acesso a regiões de ambos os pavimentos da edificação.

13 – Queira o Sr. Perito informar se os aparelhos externos de ar-condicionado dos requeridos estão instalados no espaço aéreo pertencente a autora? Resposta:
Não.
Estão instalados sobre o telhado existente e que, por sua vez, pertence ao espaço destinado ao afastamento frontal da edificação.

15 – Dizer se os aparelhos estão obstruindo a passagem na lateral do imóvel da requerente impedindo que a mesma instale uma grade de proteção a fim de evitar invasões e arrombamentos no seu imóvel? Resposta:
Existe a possibilidade de instalação de grades no local sem a retirada dos aparelhos.

3 – O que é mais baixo: o telhado ou o portão de acesso ao salão de beleza localizado no segundo pavimento? Resposta:
O portão de grade localizado na entrada que dá acesso ao segundo pavimento é mais baixo que o telhado, como se pode ver nas fotos do Item 4 deste laudo.

Nesse diapasão, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Em vista disso, vale salientar, novamente, serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Esclarecedoras, sobre o assunto, são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato
.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

Posto isso,
salienta-se que cabia

à recorrida

apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que
as
provas presentes nos autos não são suficientes para
fazê-lo
na perspectiva d
os elementos dano e conduta
,
mas,
tão somente, para comprovar a existência de vínculo
de vizinhança
entre as partes
e a flexibilização da segurança pela presença dos aparelhos de climatização
instalados pelo
recorrente,
o que
,
per si,
não é capaz de ensejar danos morais por ser um mero dissabor cotidiano, a
o
qual todos inseridos na sociedade estão sujeitos,
notadamente por não haver comprovação de abuso do direito de propriedade, quiça de vizinhança
.

Especificamente sobre o tema, assim preleciona a doutrina:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Ademais, como bem explicitado pelo trecho da perícia supradelineado, a parte recorrente não infringiu qualquer um dos direitos de vizinhança, tampouco ao direito de propriedade, uma vez que a instalação dos aparelhos não se deu em área aérea pertencente à recorrida.

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia à recorrida, como autora, apresentar “
fato constitutivo de seu direi
t
o
”,

o que não logrou êxito em fazer.

O
portuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal, a saber:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o de reforma
da sentença objurgada, uma vez que
ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado
com o fito de julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

De consequência,
redistribuo os
ônus sucumbenciais para condenar o apelante (CLAUDIO VIEIRA SIQUEIRA JUNIOR) ao pagamento de 1/3 das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e a apelada (LUCIA BALBI MARIANI) ao pagamento de 2/3 das custas processuais, bem como honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ambos nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.